Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Será admitida nova consulta aos Sistemas de Busca de Ativos – INFOJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
2. In casu, cabível a reiteração da consulta referida, tendo em vista que a última pesquisa ocorreu há mais de 7 (sete) anos, especialmente porque o Código de Processo Civil não estabelece um limite de pesquisas necessárias para tal finalidade. Precedentes.
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.